Tribunal: TJMT
Processo: 1013661-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013661-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO BENEDITO JUVENAL - CPF: 015.779.811-97 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEITADA - (DECLARAÇÃO DE NULIDADE CLÁUSULAS ABUSIVAS –- CERCEAMENTO DE DEFESA –JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –– MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 2%)

- TÓPICOS DEVIDAMENTE ANALISADOS NOS RAI No 1007951-21.2018.8.11.0000 -
julgado em 15/10/2019, em transitou em julgado em 21/11/2019 – TARIFA DA AVALIAÇão -
VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de nulidade da sentença – sob alegação, de omissão quanto ao pedido de restituição de juros remuneratórios acima da taxa de mercado, e cerceamento de defesa – prova pericial não autorizada, referidos tópicos foram objeto de análise no recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007951-21.2018.8.11.0000 – o qual foi julgado em 15/10/2019, e transitou em julgado em 21/11/2019. De igual forma os demais tópicos.

A “tarifa de avaliação do bem”, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário. Portanto não que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Quanto ao “registro de contrato” - é
lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROGÉRIO BENEDITO JUVENAL em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1013661-93.2018.8.11.0041 – “Ação Revisional Contratual”, em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A
- julgou improcedente referida ação, deixou de analisar os pedidos do requerente atingidos pela coisa julgada, afastou os demais pedidos. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que

arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que versam os autos de origem sobre Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, através da qual se pleiteia a aplicabilidade do direito material invocado, para revisar as cláusulas contratuais do instrumento particular avençado entre os litigantes, de modo a adequá-lo aos princípios e normas legais vigentes.

Defende o Apelante que o pleito se consubstanciou no questionamento da incidência de cláusulas abusivas que ensejaram extrema onerosidade para a parte contratante, estabelecendo desequilíbrio econômico-financeiro, maculado a comutatividade das relações contratuais.

Para tanto, pleiteou o Autor a procedência dos pedidos iniciais, para que fossem definitivamente anuladas as cláusulas contratuais que estipulam a
capitalização mensal dos juros
; valores a título de “
Registro de Contrato
” e “
Tarifa de Avaliação do Bem
”;
além de declaração parcial de nulidade da cláusula que estabelece a Comissão de Permanência cumulada com outros encargos
. Enfim, que fosse reconhecida a cobrança de valores acima da taxa de juros pactuada e requereu a condenação do réu à restituição do valor pago a maior.

Assevera que a ação conexa (autos n.o 1007571-69.2018.8.11.0041) ainda não transitou em julgado, de forma que impróprio o reconhecimento de coisa julgada, notadamente porque incorrem, ambas as decisões, no
vício do cerceamento de defesa, uma vez que não autorizaram prova pericial para demonstrar o vício que, enfim, restou julgado improcedente.

Defende que a decisão apelada não pode prosperar, haja vista que não aplicou corretamente as normas de direito e justiça.

Suscita
preliminar de Nulidade da Sentença
– Cerceamento de Defesa, para tanto, alega que sentença incorreu em nulidade por omissão, quando se recusou em apreciar o pedido de cobrança de juros remuneratórios sob taxa superior àquela prevista no contrato firmado entre as partes.

Ainda, que não procede a justificativa apresentada pelo juízo sentenciante que se trata de coisa julgada, sob a alegação de que a sentença nos autos da ação de busca e apreensão não transitou em julgado, conforme afirma equivocadamente a r. sentença.

Consigna que basta uma simples consulta no site TJMT relativamente ao recurso n.o 1007951-21.2018.8.11.0000 e, ainda, que a pendência judicial nos autos n.o 1007571-69.2018.8.11.004 é, igualmente, relativa ao cerceamento de defesa e também quanto ao pedido de juros acima do pactuado, pois negada a produção de prova pericial para demonstrar o fato, conforme também ocorre no presente caso.

Portanto, que não existe a referida coisa julgada, sendo, desta feita, omissa a r. sentença quanto ao pedido formulado no item “1” dos PEDIDOS constantes da inicial.

Destaca que a parte autora apurou que a taxa de juros com ele pactuada quando da assinatura do contrato não foi observada pelo banco-réu na cobrança das prestações do financiamento, em iniludível violação aos princípios da “pacta sunt servanda”, lealdade, probidade e boa-fé contratual; tratando-se portanto de descumprimento contratual.

Que o Requerido não observou o que foi pactuado no contrato, relativamente à taxa de juros que remunerariam o capital emprestado; cobrando valor a maior sem justa causa, violando a lei entre as partes e se enriquecendo indevidamente.

Consigna que valeu-se, da “calculadora do cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil em seu site na internet, para proceder aos cálculos na modalidade “financiamento com prestações fixas”.

Que da cédula de crédito anexo que os contratantes pactuaram a taxa de juros remuneratórios em 2,29% ao mês; no entanto, considerando que o valor financiado equivale a R$25.397,66, para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações fixadas de R$894,69, o BACEN informa que foram cobrados juros remuneratórios de 2,387820% ao mês.

O que equivale dizer que a cobrança em desconformidade ao contrato representa diferença a maior de R$17,07 (Dezessete Reais e Sete Centavos) sobre cada parcela do financiamento, o que representa um valor total indevido de R$819,36 (oitocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos).

Com efeito, vale-se a instituição financeira da complexidade dos cálculos para apuração do valor mensal a fim de impingir ao cliente pagamento de valor indevido, eis que não pactuado.

Destaca, que nessa perspectiva a sentença é nula e, caso não se proceda ao julgamento do mérito com base na teoria da causa madura, deve ser o feito retornado à primeira instância para análise do pedido omitido. Reitere-se, por fim, que a autor/Apelante insiste na necessidade de produção de prova pericial para se apurar a cobrança em divergência.

Defende a antijuricidade das taxas e tarifas cobrada.

Que no presente caso, não foi demonstrado ao réu/Apelado, nestes autos ou administrativamente, a efetiva prestação do serviço de “avaliação do bem”, tampouco ele presenciou a dita “avaliação” quando da contratação, portanto, que a cobrança é nula.

Ainda, que reputou como indevido e abusivo o valor cobrado a título de “Registro do Contrato” perante o departamento de trânsito, conforme suas normas reguladoras. Relevante notar o DETRAN-MT informa que a despesa com o “registro do contrato” consiste em taxa no valor R$109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos).

No entanto, que fora cobrado no contrato em tela a quantia de R$317,39 (Trezentos e Dezessete Reais e Trinta e Nove Centavos) pelo “Registro do Contrato”, o que é manifestamente muito superior ao cobrado do banco pelo departamento de trânsito.

Sustenta a ilegalidade nos encargos moratórios fixados no contrato.

Que no presente caso, verifica-se no item “Consequências do Atraso no Pagamento” do contrato anexo que a instituição financeira cobra, quando da inadimplência: “além dos juros remuneratórios que incidirão até a efetiva liquidação da dívida, serão devidos: * juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o valor principal acrescido dos juros remuneratórios; * multa de 2% (dois por cento) aplicada sobre o total da dívida.”

Portanto, que impõe reconhecer a incidência da Comissão de Permanência sob a signa de “juros remuneratórios”, donde se infere a ilegalidade pela sua cumulação com os demais encargos moratórios previstos na cláusula acima reproduzida.

De sorte que impõe declarar a comissão de permanência sob a taxa de juros do contrato (conforme revisão que se proceder), ao mês, afastando-se sua cumulação com quaisquer outros encargos moratórios previstos na avença ou efetivamente cobrados.

Alternativamente, pede-se a nulidade da sentença para que seja proferida nova decisão contemplando o pedido autoral neste ponto.

Requer a nulidade da sentença pela omissão relativa ao pedido de reconhecimento de taxa de juros diversa da prevista no contrato ou pelo cerceamento de defesa em permitir o Apelante desincumbir-se do ônus que lhe recaía, determinando o retorno dos autos à primeira instância para integração do julgado.

Alternativamente, pede-se que o pedido seja, no mérito, julgado procedente, determinando o recálculo do valor das prestações considerando a exata taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes no importe de 2,29% ao mês, conforme o contrato, bem como a condenação do Réu em restituir o valor pago a maior, em dobro, com os acréscimos legais.

Declarar a nulidade da cobrança de valores a título Registro de Contrato” no valor R$317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) e de “Avaliação de bem” em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). E, por conseguinte, condenando o Réu à restituição de tais valores ou autorizando a compensação da quantia sobre as prestações vincendas.

Declaração de parcial nulidade da cláusula “Consequências do Atraso no Pagamento”, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “Juros Remuneratórios ” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros de contrato (2,29%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

Condenação do Réu, por consequência, à restituição dos pagamentos efetuados sob a pecha de tais ilegalidades ou autorizando a compensação da quantia sobre eventual saldo devedor para o cliente.

Reitera o Apelante a necessidade de manutenção/concessão dos auspícios da gratuidade de justiça para fins do presente recurso, por ser pobre no sentido legal.

Contrarrazões (id.n.o 41902954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ROGÉRIO BENEDITO JUVENAL em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1013661-93.2018.8.11.0041 – julgou improcedente referida ação, deixou de analisar os pedidos do requerente atingidos pela coisa julgada, afastou os demais pedidos. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Inicialmente antes de entrar no mérito deste recurso, faz-se necessário um introito quanto o aqui discutido.

Em 26/03/2018 o Banco Bradesco propôs “ação de busca e apreensão” em face de Rogério Benedito Juvenal – que recebeu a numeração única 1007571-69.2018.8.11.0041 em trâmite na Segunda Vara Especializada em Direito Bancário.

Na contestação apresentada, o Sr. Rogério apresenta os seguintes tópicos a serem discutidos naquela ação, quais sejam:
A)
JUROS REMUNERATÓRIOS sob TAXA DIVERSA DA PREVISTA NO CONTRATO;
B)
DA CAPITALIZAÇÃO dos Juros praticados (Anatocismo); C
)
Das TAXAS E TARIFAS ILEGAIS e antijurídicas;
D)
Dos Encargos Moratórios Ilegais e Abusivos.

O juízo por sua vez prolatou a seguinte decisão (id.n.13601434)

“(...)

Com relação à ilegalidade na cobrança taxa de registro de contrato e Tarifa de avaliação de bem, verifica-se que referidas taxas foram avençadas no contrato, no campo III- item 8 e 10, respectivamente.

Importante consignar que, em virtude do Recurso Especial no 1.578.526/SP (2016/0011287-7), de relatoria de Paulo de Tarso Sanseverino, referida matéria é objeto de discussão nos autos do mencionado Recurso Especial, vejamos:

(...)

Desta forma, sendo a taxa de registro e tarifa de avaliação de bem, objeto de discussão no Recurso Especial no 1.578.526/SP (2016/0011287-7), há afetação da matéria que pode interferir na restituição a ser apurada, razão pela qual não merecerá julgamento.

Assim, com fundamentos nos termos do art. 51, LVI do RITJMT determino o sobrestamento do julgamento dessa matéria até o pronunciamento em definitivo do C. STJ.

Em contrapartida, o próprio Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, asseverou que a referida suspensão não ocorre nos casos de resolução parcial do mérito conforme art. 356 do CPC, assegurando o julgamento.

Por essa razão, matérias não abrangidas pela repercussão geral poderão aqui ser analisadas.

Quanto à matéria de fundo, as partes firmaram a cédula de crédito bancário acostada ao id. 4740958 - Pág.2/Pág.5, ofertando à requerida em
alienação fiduciária o veículo especificado na inicial

Em relação à alegação de
juros abusivos ou cobrança superior a contratada
, pois trata-se taxa pré-fixada, para apurar as parcelas fixas.

Deverá prevalecer o pactuado entre as partes, no período da normalidade, pois o percentual ali fixado está dentro do valor de mercado, ou seja, taxa de juros efetiva de 2,29% ao mês e 31,24% ao ano, não merecendo reparo.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição Financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante, o que não é o caso dos autos. Por certo as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, devendo prevalecer.

Com relação à
capitalização de juros
resta evidente avença neste sentido, em face dos juros mensais não corresponder aos anuais.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010(REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Ali restou pacificado:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, como no contrato em questão a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Quanto aos
encargos de inadimplência
, as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios, até a data do efetivo pagamento e multa de 2%, conforme cláusula 12 de Atraso de Pagamento e Multa – id.4740958 – Pág.3.

Vejam que os encargos ali fixados foram fixados em valor autorizado por Lei, os juros e a multa obedecem ao limite do CDC, no qual não merece nenhum reparo e deve prevalecer o avençado.

Observa-se que no contrato não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Portanto, resta prejudicado os pedidos contrapostos.

Não há como desconsiderar a mora do devedor, pois o principal não está pago como contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar disposição legal.

A alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo.

Devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

Assim, a parte requerida não cumprindo o contrato como avençado, estará sujeita a incidência de seus encargos e a restrição cadastral.

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta procedo Julgamento Parcial da ação e Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

(...).”

Na referida ação o juízo resolveu parcialmente o mérito (art. 356 do CPC) quanto as matérias não abrangidas pela repercussão geral, que no caso em especifico eram cobrança taxa de registro de contrato e Tarifa de avaliação de bem.

Da referida decisão foram opostos embargos pelo Sr. Rogério, bem como Recurso de Agravo de Instrumento no 1007951-21.2018.8.11.0000, que foi julgado em 15/10/2019, e transitou em julgado em 21/11/2019.

Ementa do referido Agravo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE CLÁUSULAS ABUSIVAS – JULGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO DO MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VIABILIDADE DESDE QUE NÃO SEJA ACUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR DA PRESTAÇÃO – LEGALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento e julgamento antecipado a lide, de modo que é desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.62633), como dispõe a Súmula 596STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 cc o art. 406 do CC02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963- 17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Estando contratualmente prevista, a comissão de permanência deve ser aplicada de forma exclusiva para o período de inadimplência, sendo descabida a cumulação com os demais encargos de mora.

Nos termos do art. 85, do CPC é cabível a fixação proporcional de honorários advocatícios de sucumbência em decisão parcial de mérito.”

Mesmo questionando as cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão acima referida, o Sr. Rogério Juvenal propôs em 18/05/2018 “Ação Revisional Contratual”, em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., em tramite na Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, defendendo que contrato firmado encontrava-se eivado de abusos e nulidades.

De igual modo, nesta demanda alegou: A) Da cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual; B) Da Capitalização dos Juros praticados (Anatocismo); C) Das taxas e tarifas ilegais e antijurídicas; D) Ilegalidade nos Encargos Moratórios fixados no contrato; após a apresentação da contestação e impugnação o juízo prolatou a decisão (id.n.o 24196046), objeto do presente Recurso de Apelação.

Feita a introdução necessária, passo a análise do presente recurso.

Inicialmente, em que pese o juízo ter considerado que a sentença proferida nos autos de n. 1007571-69.2018.8.11.0041 – que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Direito Bancário, havia transitado em julgado, havendo apreciação da mesma matéria naquela demanda.

De fato, na data prolação da sentença, qual seja, 23/09/2019 não havia ainda transitado em julgado a sentença proferida autos de n. 1007571-69.2018.8.11.0041 que tramitou na 2a Vara Especializada em Direito Bancário, posto que pendente de julgamento o Recurso de Agravo de Instrumento 1007951-21.2018.8.11.0000, que foi julgado em 15/10/2019, e transitou em julgado em 21/11/2019.

Porém em que pese a ausência de análise pelo juízo “a quo” dos outros tópicos, a nulidade da sentença não trará mudança alguma na situação do Apelante, devendo ser respeitado aqui o princípio da economia processual, posto que a matéria omissa na sentença foi analisada no Recurso de Agravo de Instrumento.

Portanto, a análise do presente Recurso se restringe apenas quanto a legalidade da cobrança da taxa de “avaliação de bem” “registro de contrato”.

Passo a análise o mérito recursal.

Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade da sentença – sob alegação, de omissão quanto ao pedido de restituição de juros remuneratórios acima da taxa de mercado, e cerceamento de defesa – prova pericial não autorizada, tenho que melhor sorte não socorre o Apelante, posto que referidos tópicos já foram objeto de análise no recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007951-21.2018.8.11.0000 – o qual foi julgado em 15/10/2019, e transitou em julgado em 21/11/2019, conforme acima exposto.

Rejeito, pois, referida preliminar.

No que tange a alegação de omissão quanto ao item “1” dos pedidos constantes da inicial, este refere-se ao pedido de gratuidade de justiça, que foi deferido pelo juízo, tanto que consta de dispositivo sentencial (id.n.o 41901599-pág.3): “De consequência, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, que
ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.”
(destaquei)

No que se refere as taxas e tarifas cobradas “
Registro de Contrato
” e “
Tarifa de Avaliação do Bem
”, que no caso ora em análise, o

Apelante alega que não foi demonstrado a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem e, tampouco presenciou a avaliação.

Pois bem.

Tarifa de Avalição de bem –
não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010
.

No que tange a “tarifa de avaliação do bem”, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário.

Portanto não que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE - COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EXCEDENTE – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.

É legal a cobrança da Tarifa de Comissão de Correspondente Bancário nos contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (REsp no 1.578.553/SP), ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Nessa perspectiva, a Resolução no 3.954, em seu artigo 11, inciso V, fixou em 3% do valor da operação objeto da portabilidade, o percentual máximo de cobrança da tarifa em questão.

(N.U 0011891-24.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MÉRITO – TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CUSTO EFETIVO TOTAL – TAXA VÁLIDA – DESPESAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇAS HÍGIDAS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO CONTRATANTE BANCÁRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Os temas debatidos nos autos (taxa de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas) são questões eminentemente de direito, que devem ser decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte, e não com base de análise contábil. Logo, não há motivos para alterar o julgado no ponto em que confirmou o julgamento antecipado da lide.

2 - Na prática, a taxa que deve ser cobrada pela Instituição Bancária é aquela descrita no CET, e não a taxa simples, como pretendido pelo mutuário. Vale dizer, não há que falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrando taxa diversa daquela constante do contrato, pois o mutuário não paga o valor emprestado mediante os juros simples, e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total, no caso concreto, de 2,18% ao mês e 29,97% ao ano.

3 - No caso de veículo semi-novo, avaliam-se itens como: mecânica, lataria, pneus, sistema elétrico e documentação. Logo, por questões óbvias, em se tratando de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem.

4 - A tese de que houve venda casada do Seguro Prestamista com o Financiamento do Veículo não foi comprovada nos autos. Isto é, não há elementos que corroborem a ilação de que o consumidor não tinha a intenção de contratar o serviço e, mesmo assim, para fechar o negócio maior (financiamento bancário), teria sido forçado a contratar o seguro prestamista.

5 – Se o devedor decaiu da maioria dos pedidos iniciais, deve suportar o ônus da sua sucumbência. (N.U 1036077-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Quanto ao
“Registo de Contrato”
, defende ser abusivo e indevido o valor cobrado, para tanto, alega que o Detran informa que a despesa para “registro de contrato” consiste em taxa no valor R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e nove centavos), no entanto, que foi cobrada a importância de R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), superior ao cobrado pelo departamento de trânsito.

Em que pese a alegação do Apelante, a taxa de R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos) cobrada pelo DETRAN refere-se a inclusão do gravame, que tem por objetivo informa que o veículo está atrelado a algum tipo de contrato.

A taxa de registro de contrato engloba, o que anteriormente era pago aos cartórios, agora vai direto para o Detran e refere-se ao registro do contrato de financiamento do carro e à anotação de gravame.

Comumente impugnadas em ações revisionais de contrato, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema, para julgamento do REsp 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, cuja sessão ocorreu no dia 28/11/2018, com a seguinte tese firmada:

No caso, não há controvérsia acerca do registro do contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, razão porque a cobrança é legítima, bem como o valor cobrado não se mostra abusivo.

A propósito, sobre o tema:

“EMENTA APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma

única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o

consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Envie cópia desta decisão ao juízo da
Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, autos.

1007571-69.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021